Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-36.2020.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001512-36.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINDA LEITE DA COSTA - CPF: 911.960.351-72 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO –
P
RELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
–
MÉRITO
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001512-36.2020.8.11.0028

APELANTE:

LUCINDA LEITE DA COSTA

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCINDA LEITE DA COSTA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT,
Dra.

Katia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c conversão em empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização em danos morais, ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando-se a tutela antecipada anteriormente deferida, e ao final condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, suscita, inicialmente, a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa.

No mérito, aduz que realizou um empréstimo no valor de pouco mais R$800,00 (oitocentos reais), que lhe havia sido oferecido como empréstimo consignado, na verdade seria referente à contratação e inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, violando o dever de informação na fase pré-contratual.

Informa que desde 2008 vem saldando o empréstimo mediante os descontos em folha, todavia os referidos descontos não têm previsão final.

Salienta que jamais utilizou de cartão de crédito, pois, segundo detalhamento das faturas, apenas há cobranças de encargos financeiros que se quer abatem do valor do empréstimo consignado.

Explica que não tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de uma TED/DOC em sua conta, se tratava de saque com Cartão de Crédito, pois sequer teve acesso ao “cartão plástico”.

Menciona que a conduta da instituição apelada enseja a anulabilidade do contrato, com a consequente conversão do empréstimo cartão de crédito para consignado, além do pagamento de indenização por danos morais, e repetição do indébito em dobro.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos formulados na exordial (Id. 130530945).

As contrarrazões foram ofertadas, requerendo o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
ficou comprovada a regularidade dos descontos, bem como a existência de contratação de cartão de crédito consignado, não sendo os descontos indevidos
” (sic).

Salienta que a recorrente estava ciente de que o percentual de 5% do valor do benefício seria descontado mensalmente, devendo realizar os pagamentos para liquidação mediante faturas e que os saques se dão mediante utilização do cartão, ainda que de forma
online
, principalmente porque o contrato conta com termos específicos quanto a modalidade de cartão de crédito consignado.

Por outro lado, diz que a contratação é regular e válida consoante contrato anexados nos autos e em conformidade com Lei nº. 10.820, de 17/12/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento e por não haver vício de consentimento, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 130530945).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, estando, pois, dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id. 130919161).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUCINDA LEITE DA COSTA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c conversão em empréstimo consignado, repetição de indébito c/c indenização por danos morais em desfavor de
BANCO BMG S/A
, alegando, em síntese, que restou ludibriado com a contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável, do qual acreditaria que estaria realizando um empréstimo consignado, ressaltando que desde 2008, vendo sendo realizado o desconto de R$77,21 (setenta e sete reais e vinte um centavos) mensal, denominado “RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC)”.

Informou que nunca contratou esse tipo de empréstimo, razão pela qual postulou pela nulidade da referida contratação com sua respetiva conversão, além do pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito.

Após regular processamento do feito, o juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, asseverando que restou incontroverso dos autos a disponibilização da quantia solicitada pela parte autora, bem como o contrato do empréstimo pessoal devidamente assinado.

Pois bem. Inicialmente, rechaço a preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, porquanto
a prova requerida pela apelante se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Quanto ao mérito, constata-se que a autora é pensionista do INSS e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

No entanto, vislumbra-se que o banco deixou de informar a autor/apelante, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a autora alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se na condição de consumidora.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à requerida comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor demandante, o que não restou observado a contendo.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois há comprovação nos autos da disponibilização de saques e a recorrente não nega a efetivação dos empréstimos de
R$1.453,44 (mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos) e de R$ 2.287,99 (dois mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos)
– id. 130530927 - Pág. 1 e 2.

Diante disso,
deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor aposentado do INSS
, por força do disposto no artigo 51, §2º do CDC
[1]
, mediante a média da taxa de juros aplicável à época pelo Banco Central, segundo a data da disponibilização do saque/compra, a ser apurado em liquidação de sentença.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela autora (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica “cartão de crédito” ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da autora, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, merece ser acolhido o pedido da autora/apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como, aliás, é confessado pelo mesmo tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

A propósito, em caso absolutamente análogo já me pronunciei recentemente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. O prazo prescricional trienal para postular o dano moral, previsto no art. 206, §3º, inciso V do CPC, tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, e, considerando que os descontos ainda estão sendo efetivados, não há falar em prescrição.

Quanto aos danos materiais, em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, o que não ocorreu na espécie. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para pensionista do INSS, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...)
a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.
Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).”
(N.U 1001832-23.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, para determinar a conversão do empréstimo na
modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para
servidor aposentado do INSS
,
mediante a média da taxa de juros aplicada pelo Banco Central para mesma modalidade, segundo a data da disponibilização da compra/saque, e ainda determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

E por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado a causa, cuja exigibilidade com relação a autora fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022